Tribunal: TJPA
Processo: 0885940-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885940-34.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL MARÍTIMO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito da empresa de navegação ao creditamento de ICMS sobre combustível marítimo adquirido em outra unidade federativa.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à natureza dos bens adquiridos, ao suposto enquadramento como materiais de uso e consumo e à vedação do crédito em regime de substituição tributária;

(ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade;

(iii) analisar se é cabível o acolhimento dos aclaratórios apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Código de Processo Civil/CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo que o combustível marítimo constitui insumo essencial à atividade de transporte hidroviário, em conformidade com a CF/88, art. 155, § 2º, I, e a Lei Complementar nº 87/96, arts. 19 e 20.

5. O Estado embargante não demonstrou omissão quanto à análise da natureza dos bens, limitando-se a reiterar argumentos já afastados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ (Tema 1.076) afasta a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou da condenação é elevado, razão pela qual o acórdão embargado também enfrentou de forma suficiente essa questão.

7. O prequestionamento fictício (CPC, art. 1.025) supre eventual necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, inexistindo vícios que autorizem a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já analisada, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não configurada omissão quanto à natureza dos bens, ao regime de substituição tributária ou à fixação de honorários advocatícios.

3. O prequestionamento fictício, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, arts. 19 e 20; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 373, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1824564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.10.2023); STJ, AgInt no REsp 1849718/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.06.2020.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada - Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de prequestionamento, opostos pelo ESTADO DO PARÁ

contra acórdão proferida pela 1ª Turma de Direito Público (id. nº 28927935 - pág. 1/8) que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ente estatal recorrente, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA, proc. nº 0885940-34.2022.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca da capital, movida pela empresa
J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA.
em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. COMBUSTÍVEL MARÍTIMO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL. ATIVIDADE DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa de navegação ao creditamento do ICMS sobre combustível marítimo adquirido em outra unidade federativa e a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o combustível marítimo, adquirido de forma interestadual, pode ser considerado insumo essencial e autorizar o creditamento de ICMS por empresa prestadora de serviço de transporte hidroviário.

III. Razões de decidir.

3. O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF, autoriza o creditamento do imposto em operações anteriores, inclusive interestaduais.

4. A LC nº 87/96 permite o creditamento de insumos essenciais à atividade do contribuinte, nos termos dos artigos 19 e 20.

5. O combustível marítimo é insumo essencial para empresas de transporte hidroviário, sendo ilegítima a restrição ao creditamento por norma estadual.

6. A legislação estadual não pode contrariar norma geral federal em matéria tributária.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados conforme art. 85, §§ 3º e 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. O combustível marítimo constitui insumo essencial para empresas de transporte hidroviário, autorizando o creditamento de ICMS, ainda que a aquisição se dê em outra unidade federativa. 2. Norma estadual não pode restringir o direito ao crédito assegurado por norma geral federal em matéria tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Inconformado o embargante (id. nº 29529655 - pág. 1/6) sustenta, em síntese, que o acórdão embargado (id. nº 28927935 - pág. 1/8) se mostrou omisso quanto à análise dos fundamentos do agravo interno por ele interposto, limitando-se a afirmar que o combustível adquirido em operações interestaduais se destina exclusivamente ao abastecimento das embarcações utilizadas pelo embargado na prestação de serviços de transportes aquaviário de cargas.

Discorre que o simples fato de o autor/embargado desenvolver como atividade principal o referido serviço não conduz, por si só, à presunção de que a mercadoria adquirida constitua insumo essencial à execução de sua atividade-fim e que tal entendimento desconsidera a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil/CPC.

Aduz que o acórdão aplicou o artigo 19 da Lei complementar/LC nº 87/96, desconsiderando a realidade fática comprovada nos autos e oportunamente suscitada no agravo interno no sentido de que os bens adquiridos tratam-se de materiais de uso e consumo destinados à manutenção geral das atividades (aluguel de máquinas e equipamentos, extração de minérios e petróleo, operação de portos e terminais, entre outras) do embargado, e não exclusivamente à prestação do serviço de transporte aquaviário de cargas.

Frisa que, ao apreciar o agravo interno, o entendimento adotado foi no sentido de que, tratando-se de operações submetidas à sistemática da substituição tributária, há vedação expressa ao aproveitamento do crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS.

Alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pleito de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende que a devida análise de todos os fundamentos suscitados seria capaz de conduzir o julgamento a um desfecho diverso daquele adotado.

Para reforçar a sua tese, menciona julgados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração com o intuito de reformar o acórdão embargado, julgando-se improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial, a fim de que sejam sanados os vícios apontados ou, subsidiariamente, o recebimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento às instâncias superiores.

J. F. de Oliveira Navegação Ltda.
, na qualidade de embargada, apresentou contrarrazões sustentando que a insurgência do embargante decorre, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão judicial, não se verificando, portanto, a existência de omissão ou contradição que justifique a interposição do referido recurso.

Ao final, postula o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento dos embargos de declaração oposto pela parte recorrente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade,

dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

No presente caso, a controvérsia recai, essencialmente, sobre dois aspectos impugnados. O primeiro diz respeito à natureza dos bens adquiridos, uma vez que se discute se os materiais em questão se destinam efetivamente à prestação de serviço de transporte de cargas ou, diversamente, se configuram meros bens de uso e consumo, voltados à manutenção geral das atividades da embargada. O segundo ponto controvertido refere-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quanto à possibilidade de sua estipulação com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que a decisão embargada (id. nº 28927935 - pág. 1/8) enfrentou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, nos limites traçados pelo recurso de agravo interno interposto, alinhando-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça/ STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. 2. A
equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC/2015 incide apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da tratada no presente caso.
3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido . Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1849718 DF 2019/0348342-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1 .076/STJ.1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .2.
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao
Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) (grifei)

Portanto, no que concerne aos honorários sucumbenciais por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

O acórdão recorrido também analisou a questão do crédito do ICMS sobre combustível marítimo, reconhecendo-o como insumo essencial à atividade de transporte hidroviário, em consonância com elementos normativos (artigo 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988 e artigo 20 da LC 87/96) e fáticos para decidir, avaliando o contexto da atividade do embargado.

O embargante não produziu provas em sentido contrário para impugnar as alegações do embargado. Assim, não lhe assiste o direito de sustentar que os bens em questão não constituem insumo essencial, sem juntar provas nos autos.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão recorrida, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para rediscutir matéria já devidamente decidida por este Tribunal de Justiça, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Na mesma linha o seguinte julgado deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pelo embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios
.
3. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000818420198140065 18598754, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Assim, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada omissão concernente à manifestação sobre os dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o atual Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De acordo com o dispositivo citado, no caso em que a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, compete à parte interessada interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial ou extraordinário. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deve ser integrada.

Em suma, o prequestionamento a que se refere o artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios.

Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No mesmo sentido desse entendimento, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)” (grifei)

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, ao demonstrar as razões de seu convencimento o que no caso em tela foi suficientemente observado.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2.
Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015)
.3. Embargos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0051877-36.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018) (grifei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026
,
§ 2º, do Código de Processo Civil
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025